Tribunal: TJDFT
Processo: 0716299-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716299-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA AGRAVADO: TEREZA CARNEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Observa-se que, no caso dos autos, a parte interpôs recurso em face da sentença proferida na Ação de Exigir Contas no 0715191-12.2023.8.07.0020, tendo juntado a decisão e documentos relativos ao processo, bem como informado naqueles autos sobre a interposição do recurso. Entretanto, por erro do sistema ou do patrono da parte, o presente recurso restou vinculado aos autos no 0703321-33.2024.8.07.0020, indicado como processo de referência. É claro que se trata de mero erro material, que impossibilita o não conhecimento do recuso. Assim, à Secretária para alterar no sistema o processo de referência, devendo constar a Ação de Exigir Contas no 0715191-12.2023.8.07.0020. Após, retornem-se os autos conclusos para análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Brasília, 9 de maio de 2024 12:15:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador